Tribunal: STF
Processo: Rcl 76736
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E 
NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 
E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, em 26.2.2025, contra a seguinte decisão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, no Processo n. 1001329-05.2019.5.02.0383, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “(...) Do vínculo empregatício – Dos requisitos do vínculo de emprego – Do artigo 3º, da CLT – Do ônus da prova – Da pessoalidade – Da habitualidade – Da autonomia para controle de agenda – Da subordinação – Da exclusividade – Da hipersuficiência – Do alto grau de instrução – Da boa-fé contratual – Da licitude do contrato de prestação de serviços – Da subordinação estrutural – Da parassubordinação – Da ausência de onerosidade – Da legalidade da contratação por meio da pessoa jurídica – Da Lei 11.196/05. 



    Admitida a prestação de serviços competia à reclamada comprovar a condição de autônomo do autor, afastando, assim, a relação de trabalho por ele sustentada. E, para a perfeita caracterização da relação de emprego é essencial que estejam presentes, concomitantemente, todos os requisitos enumerados no artigo 3º da CLT. 



    No caso concreto, diferentemente do alegado pela ré, os elementos fáticos-jurídicos da relação de emprego restaram totalmente confirmados nos autos. Denota-se que o autor laborou em favor da reclamada, em três períodos, inicialmente, mediante pessoa jurídica, após, como empregado e anotação de CTPS e, posteriormente, mediante empresa constituída, circunstância que, por si só, já é suficiente a evidenciar a fraude perpetrada. 



    Ademais, a prova oral, inclusive aquela produzida pela ré, comprova a presença da subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade. Dessa maneira, nada obstante os extensos argumentos recursais, não comporta reforma o r. julgado de primeiro grau que reconheceu o vínculo de emprego, mantendo-se, por consequência, inalteradas as determinações alusivas à anotação de CTPS e pagamento das verbas decorrentes. Nego provimento. (...)



    Busca, a demandada, a reforma da r. decisão que reconheceu o vínculo empregatício no período de 01.10.2002 a 08.10.2019, determinando a anotação da CTPS, aduzindo, em suma, que pertencia ao recorrido o ônus de suas alegações. Menciona, em linhas gerais, que o autor lhe prestou serviços, por meio de pessoa jurídica, com total autonomia para organizar sua agenda, atividades e compromissos, otimizando a rotina de trabalho segundo sua exclusiva conveniência, definindo sua disponibilidade, não se sujeitando a ordens e/ou controle de jornada, sem qualquer habitualidade, mencionando, ainda, que o alto grau de instrução do obreiro lhe desfavorece, pois jamais anuiria com a formalização de contrato que não revelasse a realidade vivenciada, tendo negociado os termos do contrato de prestação de serviços em pé de igualdade, não se submetendo a ordens ou situações que lhe causaram restrições, beneficiando-se, em verdade, financeiramente. 



    Complementa, no mais, que para a caracterização do vínculo de emprego imprescindível a demonstração do poder diretivo do empregador, o qual estava ausente na relação mantida, na medida em que o recorrido atuava plena autonomia, sendo que, em decorrência do contrato exclusivamente civil celebrado com a empresa prestadora de serviços, havia o pagamento diretamente a aludida empresa e jamais diretamente a seus sócios ou empregados. 



    Não tem razão. 



    Admitida a prestação de serviços competia à reclamada comprovar a condição de autônomo do autor, afastando, assim, a relação de trabalho por ele sustentada. E, para a perfeita caracterização da relação de emprego é essencial que estejam presentes, concomitantemente, todos os requisitos enumerados no artigo 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação. 



    No caso concreto, diferentemente do alegado pela ré, os elementos fáticos-jurídicos da relação de emprego restaram totalmente confirmados nos autos. Embora a demandada sustente com a existência de contrato de prestação de serviços, firmado com a empresa constituída pela demandante, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes a demonstrar a existência de vínculo de emprego.



    Denota-se que o autor laborou em favor da reclamada, em três períodos, inicialmente, de outubro de 2002 e janeiro de 2004, mediante pessoa jurídica, de janeiro de 2004 até 28 de fevereiro de 2006, como empregado, nos moldes da anotação de CTPS de ID. ac1f6bc – Pág. 3 e, após, a contar de 01º/03/2016, novamente mediante empresa constituída, circunstância que, por si só, já é suficiente a evidenciar a fraude perpetrada. 



    Dito isso, importante referir que a primeira testemunha ouvida pelo demandante afirmou que ‘(...) o reclamante, em período que não sabe precisar, foi registrado como empregado, esclarecendo que não houve alterações nas condições de trabalho (...), esclarecendo, ademais, a testemunha ouvida pela ré que ‘(...) trabalhou com o reclamante, durante todo o período em que ele esteve por lá, no mesmo departamento, mas em núcleos de vendas diferentes; que não sabe dizer precisamente quando o reclamante foi admitido, esclarecendo que ele, autor, inicialmente atuou como trainee de vendas, executando as mesmas funções, mas com uma carteira de clientes pequena; que, depois disso, o reclamante passou a atuar como contato de vendas, no núcleo de pequenas e grandes empresas; que o reclamante sempre executou as mesmas funções, esclarecendo que houve apenas a alteração da nomenclatura do cargo (de contato de vendas para executivo de vendas) (...)’,realidade, a qual, pesa em desfavor da ré. Não bastasse, importante dizer, ainda que, o segundo depoente pelo autor declarou que ‘(...) trabalhou para a reclamada, de 1990 a 2014, inicialmente com registro regular em CTPS, até 2005 ou 2007, e, no restante do período, através de uma empresa que abriu em seu nome; que sempre trabalhou na área comercial, inicialmente como assistente de merchandising, sendo promovida a executiva de contas em 2010; que não houve modificação da forma de prestação dos serviços, assim como da remuneração (...)’, bem como aquela apresentada pela ré que ‘(...) é empregado da reclamada, desde 1990, ocupando, atualmente, o cargo de executivo de vendas, desde 2008; que vem seguindo uma carreira profissional na empresa, originalmente como officeboy, até chegar ao cargo de executivo de vendas II; que sempre esteve subordinado a gerentes, durante todo o período; que, não obstante, entre 2008 e 2019, prestou serviços como se fosse terceirizado; que não houve alteração das condições de trabalho (...)’, complementando, portanto, que tal prática, em contratar o mesmo trabalhador, por vezes mediante registro em CTPS e, em outras ocasiões, através de pessoa jurídica interposta, para realizar as mesmas atividades, era comum, o que complementa a tese a respeito da irregularidade no procedimento adotado. 



    Ultrapassadas tais premissas, o requisito da onerosidade ficou demonstrado, tendo em vista que havia contraprestação pelos serviços executados, sendo que o pagamento em favor da pessoa jurídica em nome do empregado visou fraudar os direitos trabalhistas, pelo que as aduções a respeito da ausência de pagamento direto a ele, não socorrem à ré.



    Além disso, a pessoalidade também está presente, vez que não comprovado que o trabalhador poderia se fazer substituir, esclarecendo, inclusive, o preposto da ré que ‘(...) no primeiro e terceiro períodos, o reclamante, na prática, prestou serviços de modo pessoal (...)’. (...)



    Ademais, em relação à subordinação, melhor sorte não socorre à ora recorrente, tendo em conta que, novamente, a testemunha por ela convidada afirmou que ‘(...) o reclamante esteve subordinado a gerentes, inicialmente aquele de nome Mario Caruso e, depois, Ricardo Nunes (...)’, em consonância, pois, com as declarações colhidas pelas testemunhas trazidas pelo demandante, no sentido de que ‘(...) o reclamante não tinha liberdade de horário, tendo que comparecer diariamente; que o reclamante também esteve subordinado ao gerente comercial da área e também ao diretor comercial (...)’, caindo, por terra, nesse particular, as aduções no tocante à subordinação estrutural (...) Isso assentado, não convém argumentar que o autor é dotado de alto grau de instrução, tendo aceitado laborar da forma como ocorreu, eis que as particularidades a ele inerentes não são bastantes a afastar a aplicação da legislação aplicável quanto ao vínculo de emprego, não se aplicando ao caso em apreço as disposições do artigo 444, da CLT, com redação pela Lei 13.467/2017, tampouco valendo dizer com o artigo 442-B, do mesmo Diploma Legal, haja vista que não se encontram evidenciadas, no caso em apreço, as formalidade alusivas ao trabalho autônomo.



    Acrescente-se, por importante, que o reclamante foi incluído pela reclamada no plano de saúde concedido aos subordinados da ré, auferindo, também, o benefício da cesta básica, o que demonstra, mais vez, que recebia o tratamento de empregado, não prosperando, outrossim, as alegações recursais, de que ao caso sob exame caberia a aplicação do art. 129, da Lei nº 11.196/2005, que autoriza a contratação de profissionais para prestar serviços intelectuais, pois o dispositivo legal distancia-se do caso vertente, como demonstram os elementos probatórios dos autos.



    Dessa maneira, nada obstante os extensos argumentos recursais, não comporta reforma o r. julgado de primeiro grau que reconheceu o vínculo de emprego, mantendo-se, por consequência, inalteradas as determinações alusivas à anotação de CTPS e pagamento das verbas decorrentes” (fls. 2-17, e-doc. 7).



    Contra essa decisão, TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, ao qual negado seguimento, em 25.2.2025.



    2. Na presente reclamação, TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A alega “trata[r]-se, na origem, da reclamação trabalhista ID. 13d0e14 (Doc. 04 – Petição inicial), ajuizada pelo Sr. Marcel Augusto Ramos Coimbra, em desfavor da SBT em 08/10/2019, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica” (fl. 1).



    Assevera que “a usurpação da competência desse C. STF quando a Justiça do Trabalho se arvorou na análise de temas que esse C. STF já reconheceu o assento constitucional da discussão, não só por ocasião de provimento a recurso extraordinário com repercussão geral (nos autos do RE no 958.252 – Tema 725 RG), mas também por ocasião do desrespeito ao estabelecido nas ações de controle concentrado ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3961 e ADI nº 5625” (fl. 2).



    Argumenta que, “sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a SBT e a empresa RIVERA PUBLICIDADE E PROPAGANDA S/C LTDA, da qual o Sr. Marcel Augusto Ramos Coimbra é sócio, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada” (fl. 3).



    Sustenta ser “inexistente qualquer indício do requisito da pessoalidade previsto no art. 3º da CLT/1943. Entretanto, ainda que houvesse eventual pessoalidade do Sr. Marcel Augusto Ramos Coimbra, o elemento pessoal da prestação dos serviços e, inclusive, a não eventualidade são pertinentes e condizentes também com formas de contratações de natureza civil, sobretudo porque o caráter pessoal nesse ponto decorre da evidente ‘expertise’ e capacidade técnica do profissional na área e o próprio artigo 129, da Lei 11.196/05 prevê essa possibilidade. Ou seja, a habitualidade e a pessoalidade na prestação de um serviço não são características exclusivas da relação de emprego, podendo estarem presentes em relações civis e empresariais também, ainda mais em uma relação contratual em que a capacidade técnica do contratado é essencial para a própria existência da relação contratual” (fls. 5-6). 



    Ressalta que, “com base nos entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nº 3961 e nº 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 RG), inegável que a relação jurídica existente entre a SBT e a empresa RIVERA PUBLICIDADE E PROPAGANDA S/C LTDA era empresarial, logo, não há que se falar em vínculo empregatício entre o Sr. Marcel Augusto Ramos Coimbra, sócio da empresa RIVERA PUBLICIDADE E PROPAGANDA S/C LTDA, com a ora reclamante, SBT” (fl. 11).



    Requer o deferimento de medida “liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão ID. flcf9ce, seja o processo 1001329- 05.2019.5.02.0383 suspenso (...) até o julgamento da presente reclamação; 
b) adicionalmente ou paralelamente ao pedido da letra ‘a)’, seja deferida a liminar para que, suspendendo-se ou cassando-se os efeitos do acórdão ID. flcf9ce, proferido no processo 1001329-05.2019.5.02.0383, seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela equivocada condenação em hipótese de presunção de ocorrência de fraude na celebração do contrato de prestação de serviço celebrado” (fl. 17).



    No mérito, pede “seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos ‘a)’ e ‘b)’ redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário da decisão reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO 
DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Na espécie, ao proferir sentença no processo da origem, o juízo da Sexta Vara do Trabalho de Osasco assentou:



    “A reclamada, ao admitir em defesa a posição do reclamante como mero prestador de serviços ou, posteriormente ao registro do contrato de trabalho, como suposto empresário, celebrando, com ele, contratos civis, não negou a questionada relação de trabalho, mas, sim, a sua natureza jurídica. 



    A ré atraiu, dessa forma, o ônus da prova, ante o lançamento de fatos modificativos e impeditivos de direito (artigo 818, II, da CLT). De se ver, porém, que desse ônus não se desincumbiu satisfatoriamente. 



    Pela narrativa da ré, em depoimento (ID 7fd9050), infere-se que o autor prestou serviços em períodos contínuos, sequenciais, um dos quais (intermediário) foi objeto de registros formais em CTPS (janeiro de 2004 a fevereiro de 2006). Aliás, de acordo com esse mesmo depoimento, o labor do autor foi prestado de modo pessoal, sempre remunerado. Os depoimentos das testemunhas, sobretudo daquela trazida pela ré, afastaram as arguições defensivas, confirmando os fatos narrados na peça inicial. (...)



    O trabalho do reclamante, como está absolutamente claro, foi realizado em longo período, de forma contínua, entre 2002 e 2019, sempre de modo habitual, pessoal, remunerado e subordinado. 



    O caso não comporta, definitivamente, a aplicação dos termos da Lei nº 11.196/2005, considerando a existência de disposição legal específica que regulamenta as relações trabalhistas. 



    Até mesmo para o exercício das funções referentes ao cargo ocupado, não se imagina, no modelo legalmente instituído, a exigência de formalização de uma relação jurídica com a existência de pessoa interposta – no caso, a criação de uma pessoa jurídica apenas para tornar a relação desvirtuada daquilo que ela realmente foi ou quis ser. Tal situação, por si só, já é suficiente para dar razão às assertivas lançadas na exordial, no que diz respeito à irregularidade na contratação da parte autora. (...)



    Infere-se que eventual ajuste formal com pessoa jurídica, em parte do período, serviu apenas para tentar a descaracterização de uma situação de fato, sempre existente. Essa situação de fato, lembre-se, foi consubstanciada numa prestação de serviços que perdurou em toda a relação contratual havida, com a atuação do reclamante, no exercício das suas funções, em favor da ré. 



    Coube à reclamada, em contrapartida, a sua admissão e direção, pagando a sua remuneração, suportando, sobretudo, os riscos do negócio empresarial. Os atos perpetrados pela reclamada, procurando caracterizar situação jurídica distinta da questionada, ante o que aqui foi constatado, tiveram o intuito de mascarar o verdadeiro contrato de trabalho, que foi único, durante todo o período apontado. 



    É importante ressaltar que a ré não conseguiu demonstrar, por qualquer forma, que o reclamante atuou como típico empresário, através de uma empresa em parte do período, para celebrar, com ela, relação estritamente comercial. Os contratos de prestação de serviços e aditivos (v.g. ID´s 8b728c6 até 6ebe4a3, ID´s bb99c2b até a9c8988), portanto, serviram apenas como tentativa de desvirtuar a relação empregatícia aqui verificada, sendo, portanto, declarados nulos, nos termos do artigo 9º da CLT. Dessa forma, caracterizadas as hipóteses previstas nos artigos 2º e 3º da CLT, reconhece-se a existência de contrato de trabalho único entre as partes, iniciado efetivamente 
em 1º de outubro de 2002 e rompido em 08 de outubro de 2019” 
(fls. 158-162, e-doc. 11).



    Ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, a autoridade reclamada invalidou os contratos de prestação de serviços firmados entre eles por intermédio de pessoa jurídica constituída pelo beneficiário.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante’ (Rcl 39.351-AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JUL